Tribunal: STF
Processo: ARE 1567169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PARCIALIDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOCORRÊNCIA – ILICITUDE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – VÍCIOS APONTADOS DURANTE O DEPOIMENTO ESPECIAL E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – REJEIÇÃO DAS PREAMBULARES – MÉRITO – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE VULNERÁVEL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS – INVIABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CONDUTAS ATÍPICAS – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VEROSSIMILHANÇA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS – ERRO DE TIPO – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – RELATIVIZAÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – TESE IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – REVISÃO – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE.



    - O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, no bojo da AP 937/RJ, que “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018). Desta feita, considerando que um dos acusados era Vice-Prefeito que substituiu o Prefeito afastado temporariamente para tratar problema de saúde, e que nenhum dos crimes guarda relação direta ou indireta com o exercício do mandato, improcede o pedido de anulação do processo por incompetência do Juízo, muito menos de ilicitude das provas obtidas durante a investigação.



    - Eventuais nulidades ocorridas na audiência de depoimento especial da vítima ficam superadas com a renovação do ato posteriormente, e a não utilização dos elementos probatórios nela produzidas para a prolação da sentença. Ademais, a alegação de violação aos preceitos da Lei nº 13.431/17 não aproveita ao réu da ação, quando se observa que os atos não respeitados atua, em verdade, em prejuízo da vítima, que é revitimizada.



    - As alegações de parcialidade do d. Juízo primevo na condução das audiências encontram-se superadas em razão da decisão proferida em incidente processual de Exceção de Suspeição julgado por esta egrégia Câmara Criminal, oportunidade em que nenhum ato foi interpretado como ofensivo às prerrogativas da advocacia ou importou em antecipação do julgamento do mérito.



    - A aplicação de multa aos advogados foi revogada por ocasião do julgamento de Mandado de Segurança Criminal, inexistindo repercussões jurídicas no processo, valendo destacar, ainda, que, ao Juiz, é dado o poder de dirigir os atos instrutórios e "indeferir as [provas] consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias", na forma do § 1º, in fine, do artigo 400, do Código de Processo Penal.



    - Nenhum desses pontos aponta para a quebra da equidistância das partes, indispensável à tarefa de julgar do Poder Judiciário.



    - A extração de dados de celulares não requer, como condição indispensável de validade, a elaboração de laudo pericial, notadamente em razão da realizado do mencionado trabalho não demandar conhecimento técnico-científico que supera aqueles adquiridos por investigadores de polícia no exercício de suas funções atribuídas por Lei. Ademais, a afirmação de subjetivismo desses agentes públicos no desenvolvimento dos trabalhos é matéria que desafia o mérito, porquanto diz respeito ao aspecto material da prova, ou seja, a sua força probante na formação do convencimento do Julgador.



    - A alegação de negativa de acesso dos elementos colhidos no inquérito aos d. causídicos deve estar acompanhada de provas claras da sua ocorrência, havendo de se cotejar, ainda, o fato de que o acesso amplo e irrestrito das investigações pode prejudicar o trabalho investigativo da Polícia Judiciária. Violação à Súmula Vinculante 14 do excelso Supremo Tribunal Federal não demonstrada.



    - Inexistindo evidência mínima acerca da não lisura do relatório de extração de dados do celular de uma das investigadas, quem sequer lança dúvidas acerca da veracidade e fidedignidade do conteúdo das conversas transcritas, descabe se falar em nulidade pelo não acesso ao inteiro teor da prova. Aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    - Afasta-se a arguição de inépcia da denúncia, pois a prolação de sentença condenatória acarreta a preclusão do tema. Precedentes.



    - “A suposta quebra da incomunicabilidade das testemunhas só acarreta nulidade do ato se restar demonstrado o comprometimento da cognição do magistrado” (STJ, AgRg no REsp n. 1.690.808/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018).



    - No caso concreto, as testemunhas não foram mantidas isoladas umas das outras, circunstância que, tão logo chegou ao conhecimento da Magistrada, foi devidamente corrigida. Entretanto, as circunstâncias do caso concreto praticamente inviabilizaram o completo isolamento delas, bem assim não há prova concreta de que toda a prova oral foi orquestradamente modificada pelas testemunhas. Portanto, descabe se falar em nulidade da instrução processual.



    - Embora o artigo 212 do Código de Processo Penal estabeleça uma ordem na inquirição das testemunhas, a não obediência do respectivo formato enseja nulidade relativa, sujeita à arguição em tempo oportuno e demonstração do prejuízo para que seja reconhecida.



    - A leitura, em Juízo, de peças constantes do inquérito, com expressa confirmação de seu teor pela testemunha, não importa em nulidade e nem afasta a validade da prova realizada sob o crivo do contraditório.



    - O indeferimento da leitura de peças juntadas sem a formação do contraditório não implica em cerceamento de defesa.



    - A exclusão de fotografias de redes sociais da vítima não causou prejuízo concreto, pois algumas delas ainda remanesceram em outras peças processuais protocoladas pelas defesas e foram consideradas na formação da convicção do Julgador. Aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    - Não há como prevalecer as condenações dos réus absolvidos, na forma como o Ministério Público pede em sede recursal, tampouco subsistir aquela abraçada na sentença em relação ao quinto apelante, sem que, daí, ocorra violação ao princípio da congruência. A análise da imputação deve levar em conta apenas e tão somente a narrativa da exordial, e não fatos e argumentos supervenientes que, embora possam qualificar crimes graves, não constaram da denúncia.



    - Neste contexto, a conduta de “ficar” em uma festa não pode ser admitida como o grave crime de estupro de vulnerável, sob pena de inviabilizar a própria interação social de adolescentes, jovens e adultos. Também não se pode imputar o crime de estupro, em concurso de pessoas, ao agente que apresenta uma “proposta indecorosa” de outrem à vítima e lhe entrega quantia em dinheiro. Tais atos não configuram participação, em nenhuma de suas formas, tampouco manifesta coautoria.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em relação aos demais acusados, a partir das provas oral, documental, técnica e circunstancial colhidas, rejeita-se o pedido de absolvição por ausência de exame de corpo de delito, negativa de autoria e insuficiência de provas.



    - Os crimes contra a dignidade sexual são, muitas vezes, praticados sem deixar vestígios físicos, de modo que a palavra da vítima assume especial valor probante, quando consentânea com os demais elementos dos autos. Vale ressaltar que as omissões e tergiversações quanto a determinados fatos, visando proteger certas pessoas, não diminuem a carga probante dos apontamentos da vítima, notadamente quando plenamente justificáveis diante das circunstâncias concretas e da verossimilhança das acusações, como um todo, frente a todos os elementos objetivos e subjetivos colhidos.



    - Restando comprovado nos autos que os réus que mantiveram relações sexuais com a vítima não incorreram em erro de tipo, pois sabiam da sua idade ou, quando muito, agiram a despeito das várias circunstâncias indicativas da menoridade da vítima, incabível se falar em atipicidade do fato.



    - A tese de relativização da vulnerabilidade da vítima, presumida pela Legislação e Jurisprudência, apenas se justifica em situações excepcionalíssimas que não se enquadram no caso concreto, em que a menor era submetida à reiterada e sistemática exploração sexual por parte dos agentes.



    - Não comete o crime de favorecimento à prostituição o agente que consuma a prática sexual com pessoa vulnerável, remunerada ou não. Doutrina.



    - Mantêm-se as penas adequadamente fixadas na r. sentença, porquanto adequadas e suficientes ao caso dos autos, destacando, ainda, que nas hipóteses de crime continuado em que há imprecisão de quantas condutas exatas foram praticadas, mas, lado outro, se sabe que os atos perduraram por bastante tempo, permite-se o maior rigor da punição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    - A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige pedido expresso da acusação ou do ofendido pela conduta criminosa, bem como instrução processual específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa e a quantificação mínima do dano causado, tal como verificado na espécie. Relativamente ao quantum arbitrado, não há falar em desproporção frente ao apurado nos autos e ao contexto econômico dos réus, maxime em razão da hipossuficiência financeira não constituir óbice à responsabilização pelos danos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 212 do Código de Processo Penal e do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LV e LXI, 93, inciso IX, 129, inciso I, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente